Tribunal: TJMT
Processo: 1028906-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028906-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), DANIEL PEREIRA ALENCAR JUNIOR - CPF: 025.070.151-01 (AGRAVANTE), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO REGULAR. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por não estarem presentes os requisitos legais — probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação. O agravante sustenta que a decisão seria contraditória, pois, embora tenha indeferido o pedido de tutela recursal, teria determinado a vedação de alienação extrajudicial do bem apreendido, o que revelaria o reconhecimento implícito do
periculum in mora
. Argumenta, ainda, a descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos abusivos e capitalização diária de juros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve contradição na decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento; (ii) se é possível, nesta instância recursal, a análise de suposta abusividade contratual não examinada pelo juízo de origem; e (iii) se eventual irregularidade na notificação extrajudicial é apta a descaracterizar a mora do devedor fiduciário.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição na decisão agravada. O relator limitou-se a indeferir o pedido de efeito suspensivo, reconhecendo expressamente a ausência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, sem qualquer determinação de suspensão da alienação do bem. A leitura isolada de trechos da decisão pelo agravante não autoriza interpretação diversa.

4. A alegação de abusividade contratual não pode ser conhecida nesta sede, por não ter sido objeto de apreciação na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.

5. A constituição em mora foi comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, sendo suficiente, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.132.

6. Irregularidades formais na notificação — como divergência na numeração do contrato — não têm o condão de invalidá-la quando os demais elementos identificadores permitem a individualização da relação jurídica, cumprindo a finalidade de cientificar o devedor do inadimplemento. 7. Ausente a probabilidade de provimento do recurso e não caracterizado risco de dano grave, mantém-se o indeferimento da tutela recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. É inexistente contradição em decisão que indefere pedido de tutela recursal e não determina, de modo expresso, a suspensão da alienação extrajudicial do bem apreendido. 2. A discussão sobre cláusulas contratuais supostamente abusivas não pode ser apreciada em sede de agravo de instrumento, quando não examinada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 3. A constituição em mora do devedor fiduciário se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo irrelevantes meras irregularidades formais quando identificável a relação obrigacional.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, §3o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; TJMT, AI no 1010635-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21/05/2025; TJMT, AI no 1009693-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 21/05/2025; TJMS, AC no 0816204-73.2023.8.12.0001, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
DANIEL PEREIRA ALENCAR JUNIOR
contra decisão, proferida por este relator, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado, vez que não se vislumbrou, neste momento processual, a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave que justifique a concessão da medida vindicada, bem como a impossibilidade de conhecimento das alegações de abusividade contratual, por ser indevida supressão de instância.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id. 315440367).

O agravante alega, em síntese, que a decisão que indeferiu a tutela recursal deve ser reformada, porquanto reconheceu a inexistência dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, mas, contraditoriamente, determinou a vedação da alienação extrajudicial do bem apreendido até o julgamento definitivo do recurso. Sustenta que tal medida revela implicitamente o risco de dano grave e de difícil reparação, sendo, pois, cabível a concessão da tutela antecipada recursal. Argumenta que demonstrou a plausibilidade do direito, uma vez que não houve constituição válida em mora, requisito essencial à ação de busca e apreensão, e que o perigo de dano é evidente diante da iminência de alienação do veículo, o que poderia causar prejuízo irreparável.

Defende, ainda, a descaracterização da mora em virtude da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, destacando a capitalização diária de juros e a cobrança de taxas superiores a 1,5 vezes a média de mercado, conforme divulgado pelo Banco Central. Afirma que tais práticas configuram violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, além de contrariar a Súmula 530 do STJ e o entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (Tema 28). Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada para deferimento da tutela recursal e, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas em id. 326670859.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
DANIEL PEREIRA ALENCAR JUNIOR
contra decisão, proferida por este relator, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado, vez que não se vislumbrou, neste momento processual, a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave que justifique a concessão da medida vindicada, bem como a impossibilidade de conhecimento das alegações de abusividade contratual, por ser indevida supressão de instância.

Cumpre destacar que, nos termos do Tema n. 1306/STJ (REsp 2.148.059/MA), a técnica da fundamentação por referência (
per relatione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas, conforme segue:

“1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2.
O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado
”
.

Ademais, como afirmado na tese fixada, o § 3o do artigo 1.021 do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Destaco, desde já, que o agravo interno não comporta provimento.

O cerne da irresignação repousa na suposta contradição da decisão que, conquanto tenha reconhecido a ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela antecipada recursal, teria, segundo o agravante, determinado a vedação da alienação extrajudicial do bem apreendido até o julgamento definitivo do recurso, o que revelaria o reconhecimento implícito do
periculum in mora
.

Sem razão o agravante.

Com efeito, após acurada revisão dos autos,
verifico que tal alegação não encontra respaldo no conteúdo da decisão agravada.
Em nenhum momento este relator determinou a vedação da alienação extrajudicial do bem apreendido, tratando-se, na verdade, de equivocada interpretação do agravante quanto ao teor da decisão que indeferiu a tutela recursal.

A decisão agravada foi expressa e cristalina ao indeferir o pedido de efeito suspensivo, consignando a ausência dos requisitos ensejadores da medida - a saber, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não há, portanto, qualquer contradição a ser sanada.

A propósito, trago a parte final e o dispositivo da decisão:

“(...) Quanto ao risco de dano grave, é certo que a apreensão do bem gera transtornos ao agravante. Contudo,
trata-se de consequência natural da própria sistemática da alienação fiduciária em garantia, prevista no Decreto-Lei n. 911/69, que confere ao credor fiduciário o direito à busca e apreensão do bem em caso de inadimplemento, sendo facultado ao devedor, após a execução da medida, purgar a mora ou apresentar contestação, conforme bem destacou o juízo
a quo
.

Assim,
não vislumbro, neste momento processual, probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave que justifique a concessão do efeito suspensivo pretendido
.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo”. (sublinhei).

No que concerne às alegações de abusividade contratual e aplicação de taxas de juros acima da média de mercado, reitero o entendimento exarado na decisão agravada, no sentido de que tais questões não foram objeto de apreciação pelo juízo
a quo
, tratando-se de clara inovação recursal, cujo conhecimento por esta Corte implicaria indevida supressão de instância, em flagrante afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema, é imperioso destacar que não compete ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, analisar questões não debatidas e decididas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de incidir em inadmissível supressão de instância. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO
. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir A constituição em mora foi devidamente comprovada mediante notificação enviada ao endereço indicado no contrato e recepcionada no local, em conformidade com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.132. 4.
A alegação de abusividade contratual, por não ter sido objeto da decisão agravada, não pode ser conhecida neste momento processual, sob pena de indevida supressão de instância e violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
5. A liminar deferida atende aos requisitos legais e está em consonância com os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis, não se verificando irregularidade que justifique sua revogação. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido. Tese de julgamento: “1. A comprovação da mora em contratos com garantia de alienação fiduciária se dá com o envio de notificação ao endereço contratual, dispensando-se a prova do efetivo recebimento. 2.
A análise de abusividade contratual não pode ser realizada em sede de agravo de instrumento quando não apreciada na decisão recorrida.
” (TJMT, 1010635-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. POSTAGEM REALIZADA POR PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO JURÍDICA. VALIDADE. DOCUMENTO CONSTANDO O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA REPRESENTANTE LEGAL DA CREDORA FIDUCIÁRIA PARA FINS DE QUITAÇÃO. MORA COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5.
A alegação de cláusulas abusivas na renegociação contratual não pode ser conhecida nesta via recursal, sob pena de supressão de instância, uma vez que a matéria não foi previamente analisada pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A constituição em mora do devedor fiduciário se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pessoal ou divergência formal no documento. 2.
A discussão sobre cláusulas abusivas contratuais deve ser previamente submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
(...)” (TJMT, 1009693-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. APLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. REGULARIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5.
A alegação de existência de cláusulas abusivas no contrato deve ser analisada em momento oportuno, respeitando o contraditório e a ampla defesa, e não justifica, de forma automática, a suspensão dos efeitos da mora ou a revogação da medida liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...). 2.
A existência de cláusulas contratuais supostamente abusivas deve ser analisada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, não servindo como fundamento para afastar a mora devidamente comprovada.
(TJMT, 1036295-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025 - destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS.
ESSENCIALIDADE DO BEM.
IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 5.
O recorrente não impugnou a notificação extrajudicial que constitui a mora, limitando-se a arguições que não foram submetidas ao contraditório na origem, o que impede sua análise nesta instância, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: “1. A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária exige apenas a comprovação do inadimplemento e da constituição em mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/69. 2.
A discussão sobre a legalidade ou abusividade das cláusulas contratuais deve ser submetida previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
3. A essencialidade do bem não afasta o direito do credor fiduciário de retomar o bem diante do inadimplemento contratual.” (...)” (TJMT, 1007758-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 - destaquei).

Quanto à alegada irregularidade da notificação extrajudicial, em virtude da divergência na numeração do contrato, ainda que não tenha sido trazida à discussão do presente agravo interno, mantenho o entendimento de que tal circunstância não se mostra suficiente para invalidar o ato e descaracterizar a mora, uma vez que os demais elementos identificadores presentes no documento são suficientes para individualizar a relação contratual e cumprir a finalidade essencial da notificação, qual seja, cientificar o devedor do inadimplemento e oportunizar a purgação da mora.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça, orienta-se no sentido de que meras irregularidades na notificação não são suficientes para descaracterizar a mora, desde que o documento cumpra sua função primordial de dar ciência inequívoca ao devedor sobre o inadimplemento. No caso em análise, os elementos constantes da notificação permitem a identificação clara da relação contratual, não havendo indícios de prejuízo efetivo ao agravante, consoante o precedente citado na decisão agravada:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TEMA 1132, DO STJ –
NÚMERO DO CONTRATO – DIVERGÊNCIA QUE NÃO INVALIDA A NOTIFICAÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".
O mero equívoco quanto ao número do contrato na notificação extrajudicial não é capaz de invalidá-la quando há outras informações sobre a dívida, capazes de levar o devedor à ciência acerca da mora
”. (TJ-MS - Apelação Cível: 0816204-73 .2023.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 13/05/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2024)

“APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação da ré. Notificação da mora inválida.
Número do contrato indicado na notificação divergente daquele indicado no contrato.
Irrelevância
. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. A mora constitui-se com o não pagamento da parcela e o envio da notificação ao endereço indicado no contrato.
Tema Repetitivo no 1.132. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000445-64 .2023.8.26.0464 Pompéia, Relator.: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 26/03/2024, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024 - destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO – ERRO MATERIAL – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA
– LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O mero erro material na notificação quanto ao número do contrato não invalida a constituição em mora do devedor, se os demais dados nela mencionados conferem com o pactuado, tais como o endereço, o valor da parcela, a data do vencimento e o saldo devedor, sendo possível conhecer da dívida.
Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1 .132 do STJ)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10140872420248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO – DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CONTRATO COM O CONTIDO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – IRRELEVÂNCIA – HIGIDEZ DOS DEMAIS DADOS CONTRATUAIS – MORA COMPROVADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É assente no STJ que "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016) In casu, a notificação extrajudicial fora recepcionada no endereço indicado no contrato, de modo que
a simples divergência entre o número constante do contrato e àquele aposto na notificação, não é suficiente para afastar a mora em relação à contratação entabulada entre as partes, mormente se o desiderato da aludida notificação extrajudicial se resume unicamente em dar ao devedor a ciência da sua mora
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002968-66.2024.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2024 - destaquei).

Dessa forma, não vislumbro, no caso concreto, probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave que justifique a concessão do efeito suspensivo pretendido ou a reforma da decisão agravada.

Por derradeiro, consigno que os argumentos trazidos no presente agravo interno não se mostram suficientes para modificar o entendimento exarado na decisão, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025